Tribunal: TJDFT
Processo: 0726803-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726803-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA ARLETE MAIA GOMES AGRAVADO: DIRETOR PRESIDENTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por MARIA ARLETE MAIA GOMES contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal no agravo de instrumento. Intime-se o agravado para se manifestar sobre o recurso, nos termos do art. 1.021. § 2o, do CPC. Brasília, 20 de fevereiro de 2020 16:34:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator